Tribunal: TJMT
Processo: 1001372-78.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1001372-78.2023.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARTA NERES DE SOUZA MEDEIROS
RECORRIDO: LATAM AIRLINES GROUP S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 06 a 09/11/2023 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C OBRIGAÇÃO DE PAGAR – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA AFASTADA – EMPRESA AÉREA – ALTERAÇÃO DO VOO – DESPACHO DE BAGAGEM – FALHA NA INFORMAÇÃO – PERDA DA CONEXÃO - AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS PELA PARTE CONSUMIDORA - ÔNUS DA PARTE AUTORA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em relação à preliminar de impugnação à justiça gratuita, verifico que a parte Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Autora, razão pela qual rejeito a preliminar.
2. Trata-se de Ação Indenizatória Em Obrigação De Fazer C/C Obrigação De Pagar na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega que teve prejuízos de ordem moral a patrimonial decorrentes da falha na prestação de serviços pela parte Requerida.
3. Sentença de improcedência da ação.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) No caso vertente, as provas anexas aos autos demonstram que o atraso no embarque fora causada por perda de voo, pois o voo inicialmente contratado partiria as 14h:20min, já o novo partiu as 15h:00min e chegaria ao destino final ás 20h35min. Logo, o atraso na chegada seria de 3 horas, contudo, a reclamante perdeu o voo sendo assim, para que a consumidora não ficasse no prejuízo e a seu pedido, a reclamada a realocou em voo de outra companhia aérea onde a mesma embarcou 23h45min e chegou ao destino às 01h05min , conforme demonstrado pela reclamada. No caso, resta evidenciado que o caso é de ocorrência de “no-show” ou seja a reclamante não compareceu a tempo para o embarque e não há nos autos prova inequívoca de que o não comparecimento ao embarque tenha sido causado pela ré. (...) Diante disso, não há que se falar em indenização por danos morais, devendo tal pedido, portanto, ser julgado improcedente(...)”
5. A inversão do ônus da prova aplicada às relações de consumo, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, não importa em desonerar a parte Autora da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
6. A parte Autora não se desincumbiu do seu ônus probatório, pois não juntou qualquer documento comprobatório da alegação de que não conseguiu embarcar no voo da conexão por ato praticado pela parte Requerida.
7. Inexistindo ato ilícito, não há que se falar em responsabilidade civil e dever indenizatório pela conduta imputada à parte Requerida.
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e improvido.
10. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001372-78.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARTA NERES DE SOUZA MEDEIROS - CPF: 023.011.711-24 (RECORRENTE), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023